Tribunal: STJ
Processo: 0222008-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012284 - SP (2025/0222008-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
E
MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da Súmula n. 269 do STJ pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Assim, somente é possível a
fixação do regime semiaberto ao réu reincidente cuja pena é igual ou
inferior a quatro anos quando sua pena-base houver sido estabelecida no
mínimo legal.
2. No caso concreto, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois o
réu é multirreincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51064330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 6365e4ce-54b4-4ebb-b474-0d1209b1ea62

Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 6365e4ce-54b4-4ebb-b474-0d1209b1ea62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012284 - SP (2025/0222008-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
E
MULTIRREINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da Súmula n. 269 do STJ pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Assim, somente é possível a
fixação do regime semiaberto ao réu reincidente cuja pena é igual ou
inferior a quatro anos quando sua pena-base houver sido estabelecida no
mínimo legal.
2. No caso concreto, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois o
réu é multirreincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA50775751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: c0ad2bb7-69b0-4267-861f-85b5bd074f4c

RAFAEL VIEIRA DA SILVA interpõe agravo regimental contra
decisão monocrática em que deneguei
o habeas corpus impetrado em seu
in limine
favor.
Consta dos autos que o réu foi condenado a 1 ano, 5 meses e 8 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de receptação.
O agravante reitera que o modo de cumprimento de pena fixado "é
desproporcional à quantidade de pena aplicada, contrariando entendimentos
jurisprudenciais firmados, como nas Súmulas 440 deste Superior Tribunal de
Justiça, 718 e 719 do STF, que preconizam a observância de critérios objetivos
para a fixação do regime prisional" (fls. 382-383).
Sustenta: "A jurisprudência consolidada indica que, em situações de
reincidência, o regime semiaberto pode ser adotado quando a pena não ultrapassa 4
anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam majoritariamente favoráveis,
conforme a Súmula 269 deste Superior Tribunal de Justiça" (fl. 383).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
O MPF, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Maria
Emília Moraes de Araújo, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 398-399).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Segundo a
, "É admissível a adoção do regime
Súmula n. 269 do STJ
prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos
" (grifei).
se favoráveis as circunstâncias judiciais
No caso em exame, reafirmo que não há como se aplicar o referido
enunciado sumular, pois, embora a reprimenda haja sido estabelecida em patamar
Documento eletrônico VDA50775751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: c0ad2bb7-69b0-4267-861f-85b5bd074f4c

inferior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal ao agravante, em
virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ele é
multirreincidente.
A esse teor, confira-se o acórdão de apelação (fl. 21, grifei):
Quanto à regência carcerária, correta a imposição do regime
fechado, mormente em razão da multirreincidência e dos maus
, coadunando-se a escolha de módulo carcerário mais
antecedentes
rigoroso ao regramento do art. 33, § 3o, do Código Penal, não
havendo que se falar em ofensa às súmulas 718 e 719 do STF e
440 do STJ.

Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida
inalterada a fix
. Nessa
ação do regime inicial fechado de cumprimento de pena
perspectiva:
[...]
2. O regime prisional fechado é o único cabível para o inicial
cumprimento da pena reclusiva diante do Réu reincidente e com
maus antecedentes, mesmo que a pena não ultrapasse quatro anos
de reclusão. Inteligência da Súmula n. 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no HC n. 704.885/SC
Laurita Vaz
DJe
, destaquei)
17/12/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA DE FURTO. REGIME PRISIONAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. FATORES DETERMINANTES PARA A
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Quanto à fixação do regime prisional, muito embora o paciente
tenha cometido o delito de furto e a condenação não supere 4 anos
de reclusão, é reincidente e teve a pena-base fixada acima do
mínimo, de modo que, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código
Penal - parâmetros legais para a fixação do regime prisional -, de
rigor a escolha do modo fechado para o início de expiação da
pena.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, "ao paciente reincidente
somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor
do verbete 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, as
circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na
Documento eletrônico VDA50775751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: c0ad2bb7-69b0-4267-861f-85b5bd074f4c

hipótese dos autos" (HC n. 358.141/SP, relator Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
15/9/2016
21/9/2016
).
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 695.205/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
)
Palheiro
13/12/2021

[...]
IV - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias
judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado
mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em
patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável
a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A
incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na
espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior:
(HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de
). (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta
14/10/2016
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
21/6/2016
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto
impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de
judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na
jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 748.253/SC
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
)
9/8/2022

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
).
26/8/2022
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50775751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: c0ad2bb7-69b0-4267-861f-85b5bd074f4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.284 / SP
Número Registro: 2025/0222008-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15071963020218260577
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFERSON DOUGLAS PAULINO
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL VIEIRA DA SILVA (PRESO)
OUTRO
NOME
: RAFAEL PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
AGRAVANTE : RAFAEL PEREIRA DA SILVA (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51032780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 3aaaa255-2621-409b-a547-ce33a7d78605

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 3aaaa255-2621-409b-a547-ce33a7d78605